Tribunal: TJDFT
Processo: 0719468-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA. COBRANÇA PELO ALUGUEL DE APARELHO DECODIFICADOR (PONTO ADICIONAL). AUSÊNCIA DE RESPALDO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM BASE NAS FATURAS APRESENTADAS. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença (suscitada em contrarrazões) por absoluta inadequação da via eleita (não interposto recurso inominado), além de terem sido devidamente apreciados todos os pedidos formulados na exordial.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Artigos 6o e 14).
III. Incontroversas as cobranças mensais a título de aluguel de equipamento habilitado. Desse modo, o cerne da controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança pelo aluguel de aparelho decodificador (referente a ponto adicional).
IV. É certo que inexiste vedação à cobrança pelo equipamento (pontos adicionais). No entanto, não se pode olvidar que o fornecedor deve prestar informações claras e completas acerca dos produtos e serviços disponibilizados ao consumidor (CDC, Art. 6o, III c/c Art. 46).
V. Além disso, preceitua o art. 29 da Resolução 528/2009 da ANATEL que a programação do Ponto-Principal, inclusive programas pagos individualmente pelo Assinante, qualquer que seja o meio ou forma de contratação, deve ser disponibilizada, sem cobrança adicional, para Pontos-Extras e para Pontos-de-Extensão, instalados no mesmo endereço residencial, independentemente do Plano de Serviço contratado.
VI. E por sua vez, a Súmula n. 09/2010 da ANATEL somente permite a cobrança em caso de prévia alteração na forma e condições de contratação de equipamento de forma consensual, entre a empresa e o consumidor (Precedentes do TJDFT: 2a T. Recursal, Acórdão n.1000960, DJE: 17.3.2017 e 1a T. Recursal, Acórdão n.1026272, DJE: 03.7.2017).
VII. No presente caso, a requerida não logrou demonstrar minimamente o fundamento legal ou obrigacional à cobrança (contrato aditivo ou alteração no contrato inicial, com a adequada informação acerca da natureza do serviço e da respectiva contraprestação, bem como a expressa anuência da parte consumidora), de sorte que o requerente faz jus à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais (CDC, Art. 42, parágrafo único), à míngua de situação fática de engano justificável. Entendimento consolidado nas Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, Acórdão 1028471, DJe 10.7.2017; 2a TR, Acórdão 1047803, DJe 26.9.2017; 3a TR, Acórdão 1049542, DJe 28.9.2017.
VIII. Nesse passo, os danos materiais devem ser ressarcidos no limite de sua extensão, e mediante efetiva comprovação de eventual cobrança indevida (CC, art. 944).
IX. Escorreita pois, a sentença de parcial procedência para condenar a ré a restituir ao autor o valor de R$ 1.706,80 (um mil setecentos e seis reais e oitenta centavos) a ser corrigido monetariamente desde o desembolso, acrescido de juros de mora a partir da citação, sem prejuízo da devolução dos valores indevidamente pagos no curso do processo (art. 323, do CPC/15).
X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios à base de 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).